Tribunal: TJMT
Processo: 1000565-81.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000565-81.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIDIONORA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 692.760.991-15 (RECORRENTE), JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), PABLO EDUARDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 061.076.591-45 (RECORRENTE), SETRAT - SECRETARIA DE TRÂNSITO DE RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o, DO CPC. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal Única que, ao não conhecer do recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 488,70), resultando em apenas R$ 48,87, com suspensão da exigibilidade com fundamento no art. 98, § 3o, do CPC. Os embargantes sustentam omissão quanto à aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, pleiteando fixação equitativa de honorários em valor compatível com o trabalho desempenhado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade, diante do valor ínfimo da causa; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da suspensão de exigibilidade da verba sucumbencial, em razão de o Município não ser beneficiário da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei no 9.099/95.

4.

Configura omissão a ausência de análise sobre a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários quando o valor da causa for irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

5.

O arbitramento de honorários em percentual sobre valor da causa de R$ 488,70, resultando em R$ 48,87, revela-se incompatível com os critérios legais e com a dignidade da atuação profissional do advogado.

6.

O Município de Rondonópolis não é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual não se aplica a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC.

7.

Em observância ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e à jurisprudência consolidada no Tema 1076 do STJ, a fixação equitativa dos honorários mostra-se necessária, estabelecendo-se o valor de R$ 1.500,00, adequado às peculiaridades da causa e proporcional ao trabalho desempenhado.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deixou de conhecer do recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis, ante a inobservância ao princípio da dialeticidade, por não guardar coerência com a decisão recorrida. Eis o dispositivo:

“Ante o exposto, em face ao princípio da dialeticidade recursal, de ofício, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por não guardar coerência com a decisão recorrida. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil”.

Os Embargantes pretendem a aplicação equitativa no arbitramento de honorários advocatícios, pois o valor da causa é de apenas R$ 488,70, o que resulta em verba honorária ínfima de R$ 48,87, quantia absolutamente incompatível com o trabalho desempenhado pelo patrono, devendo, no caso em apreço, ser observado o disposto no art. 85, § 8o, do CPC, nas causas cujo valor é inestimável, irrisório ou muito baixo, os honorários devem ser fixados por equidade.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos para sanar a omissão apontada para o reconhecimento do erro material na fixação dos honorários advocatícios, em valor não inferior a R$ 3.000,00.

Devidamente intimada, a parte Embargada deixou de apresentar as contrarrazões, conforme certificado em 22/07/2025, no id. 301395364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1000565-81.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Lidionora Ferreira dos Santos Silva e

Pablo Eduardo dos Santos Silva

Embargado(s):

Município de Rondonópolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise dos autos, verifico que assiste razão aos Embargantes, isto porque, primeiramente, deve ser afastada a suspensão de exigibilidade dos honorários advocatícios, uma vez que o Recorrente não é beneficiário da justiça gratuita, portanto, não faz jus ao teor do artigo 98, §3o do CPC, que dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Ademais, s
obre a condenação em honorários advocatícios, o artigo 55, da Lei 9099/95, dispõe que:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O dispositivo legal supra transcrito é claro no sentido que, a verba sucumbencial será devida, nos casos em que haja condenação, sobre o valor da condenação e não havendo condenação será sobre o valor corrigido da causa.

Nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos seguintes moldes:

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, o Recorrente (Município de Rondonópolis) foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (R$ 488,70), isto é, o valor dos honorários corresponde à R$ 48,87.

Dessa maneira, neste caso, como o valor atribuído à causa é irrisório, deve ser analisado o requisito previsto no inciso 2o, disposto acima, razão pela qual, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que se mostra compatível com as peculiaridades do caso.

Neste sentido, eis a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM CAUSAS DE BAIXO VALOR ECONÔMICO. RETRATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Helson Fernando Caniza contra sentença da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, julgada parcialmente procedente para decretar a resolução do contrato e determinar a devolução parcial dos valores pagos, com retenção. O acórdão anterior manteve a sentença e majorou os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa. Após rejeição dos embargos de declaração, a Vice-Presidência do Tribunal determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em razão de divergência com a tese firmada no Tema 1076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais com base em percentual sobre valor da causa considerado irrisório, à luz da tese firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1076, estabelece que não se admite a fixação por equidade dos honorários quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for elevado, devendo-se aplicar os percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

O valor da causa (R$ 7.243,96) revela-se juridicamente definido, mas considerado muito baixo frente aos encargos do processo, justificando o arbitramento por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

A demanda não apresenta complexidade fática acentuada, mas exigiu atuação diligente do patrono em diversas fases do processo, incluindo a fase recursal.

A fixação de honorários no percentual de 12% resultaria em valor irrisório e desproporcional ao trabalho realizado, destoando dos princípios da razoabilidade e da justa remuneração.

Diante disso, a fixação dos honorários em valor fixo de R$ 2.000,00 mostra-se adequada, proporcional e em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

O arbitramento dos honorários deve considerar os critérios legais e o efetivo trabalho desenvolvido, de modo a garantir remuneração proporcional à atuação do advogado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076).

(N.U 1003877-89.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

p{text-align: justify;}EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No

1041971-25.2024.811.0001 ORIGEM:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ EMBARGANTE: ANA JESSICA SILVA SANTOSEMBARGADA: DETRAN MTJUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR ARBITRADO INFERIOR AO MÍNIMO RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §§ 8o E 8o-A, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso da embargada e negou-lhe provimento. A parte embargante alega contradição no julgado, especificamente quanto ao valor fixado a título de honorários sucumbenciais, considerados irrisórios diante da complexidade da causa e da previsão legal. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao fixar honorários advocatícios em valor considerado desproporcional e irrisório frente aos critérios estabelecidos nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme os arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95.

4. No caso concreto, restou configurada contradição entre a fundamentação do acórdão e o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, que foram fixados em 10% sobre o valor da causa de R$ 1.412,00, resultando em apenas R$ 141,20.

5. Em causas de valor inestimável, irrisório ou inferior a três salários mínimos, é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos termos dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.

6. Considerando a desproporcionalidade do valor anteriormente fixado, bem como o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, mostra-se razoável e adequado o arbitramento dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.500,00.

7. A jurisprudência reconhece que, mesmo em causas de menor expressão econômica, deve-se observar a dignidade da atuação profissional e os parâmetros mínimos fixados em normativas da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

"1. Configura contradição o arbitramento de honorários sucumbenciais em valor manifestamente irrisório, em desacordo com os §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC, mesmo em causas de baixo valor econômico.

2. Em tais hipóteses, impõe-se a fixação por equidade, de forma a refletir adequadamente o trabalho do advogado e preservar a razoabilidade e proporcionalidade da remuneração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 8o e 8o-A; Lei no 9.099/95, art. 48.Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0000020-54.2014.8.11.0022, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 24.02.2021, DJE 26.02.2021.

(N.U 1041971-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Assim, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.

Ante o exposto,
tendo em vista a omissão apontada nos embargos de declaração,
os acolho
para afastar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios e fixo o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025